Tribunal: STF
Processo: Rcl 58059
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Abílio Silva, em face de decisão do Relator do Processo 0800306-20.2010.8.24.0008, da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado de Santa Catarina. 



    Na petição inicial, o reclamante narra que foi ajuizada na origem ação ordinária com pedido de pagamentos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos em depósitos em cadernetas de poupança.



    Nesses termos, afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir pedido de retomada do andamento do processo, descumpriu decisão proferida na ADPF 165, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, que teria decidido pelo indeferimento da suspensão nacional d e todos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários.



    Conclui, assim, que a decisão reclamada, ao manter o sobrestamento do processo, “afronta a decisão desta Suprema Corte na ADPF 165, proferida na data de 17/12/2022”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 780b2548)



    Desse modo, requer seja cassada, liminarmente, o ato reclamado e determinado o prosseguimento do feito “vez que o processo está sobrestado há anos quiçá (há década(s)), bem como pelo fato de que a parte credora não possui interesse no acordo irrisório e aviltante que vem sendo proposto pelos bancos”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 780b2548)



    Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão do impedimento do Ministro Edson Fachin. (eDOC 10 - ID: c6d19327)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte na ADPF 165, porquanto não mais subsistiria determinação de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Vejamos.



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    ADPF 165



    No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo. 



    O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo:



     ‘6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão. 



    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes’.



    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. 



    Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente. 



    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090). 



    (…)



    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”. 



    Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução.



     Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem.



    Na presente hipótese, verifico que a autoridade reclamada indeferiu pedido de prosseguimento do feito, mantendo o sobrestamento do processo, consoante decisão nos seguintes termos:



    “Em resposta à petição apresentada no Evento 145, registro ser inviável determinar o prosseguimento do feito; isso porque há ordem de sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no País, em grau de recurso, que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Collor I, Collor II, Verão e Bresser, exarada pelo Supremo Tribunal Federal (e renovada por mais 60 meses a partir de março de 2020) nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285, respectivamente). Nessas condições, aguardem os autos em Secretaria até que seja levantada a referida suspensão. Intimem-se”. (eDOC 7 - ID: dad5f00e)



    Deste modo, inexiste qualquer ofensa à autoridade desta Corte, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o decidido na ADPF 165. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 47.416 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação constitucional contra a decisão que determina a suspensão do processo subjacente para aguardar a fixação de tese em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43.323 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional. 3. Alegado descumprimento à ADPF 165 não configurado. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. Reclamação incabível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 50.693 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma,DJe 7.4.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente